Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740263-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER MODESTO DE MORAIS AGRAVADO: ADAILTON MOREIRA MENDES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31541500), interposto por WEDER MODESTO DE MORAIS, contra a decisão proferida em Ação em Cumprimento de Sentença n. 0712811-15.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de Id. 91800894. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 15:26:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador